Tribunal: TJDFT
Processo: 0733479-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via Sisbajud em sede de execução de título extrajudicial. A agravante, pessoa jurídica executada, sustenta que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de salários de funcionários, além de parte estar em conta de investimentos, o que justificaria a aplicação das hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Requer a declaração de impenhorabilidade e a consequente liberação dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, por serem destinados ao pagamento de salários de funcionários; (ii) estabelecer se o bloqueio de valores em conta de investimentos atrai a proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, tem como objetivo proteger salários e valores destinados à subsistência de pessoas físicas. Não é cabível a interpretação extensiva para abranger valores de faturamento empresarial, ainda que destinados ao pagamento de salários de funcionários.
4. A agravante não comprovou que os valores bloqueados eram exclusivamente destinados ao pagamento de salários. Pelo contrário, ficou demonstrado que a conta bancária possuía movimentações ordinárias relacionadas a outras finalidades, como pagamento de despesas diversas, descaracterizando a exclusividade alegada.
5. O art. 833, X, do CPC, limita a impenhorabilidade de depósitos em poupança ao teto de 40 salários-mínimos, o que não se aplica às contas de investimento. A agravante não demonstrou que os valores bloqueados nessa modalidade seriam abrangidos pela norma.
6. A penhora realizada seguiu os parâmetros do art. 835, I, do CPC, que estabelece o dinheiro como bem preferencial para satisfação do crédito, não havendo evidências de que o bloqueio comprometa o regular funcionamento da empresa ou o adimplemento de suas obrigações essenciais.
7. É ônus da parte executada comprovar a essencialidade ou impenhorabilidade dos valores bloqueados. No caso concreto, não foi apresentada prova suficiente para afastar a constrição realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.
Teses de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, destina-se exclusivamente a salários e verbas de subsistência de pessoas físicas, não abrangendo valores em contas de pessoas jurídicas, ainda que destinados ao pagamento de salários de funcionários.
2. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aplica-se apenas a depósitos em poupança até o limite de 40 salários-mínimos, não alcançando valores em contas de investimentos.
3. É ônus da parte executada comprovar a essencialidade ou a impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; art. 835, I; art. 866; art. 854, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1616435, 07175182420228070000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 14/9/2022. TJDFT, Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27/2/2020. TJDFT, Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 15/9/2021.